Tribunal: STF
Processo: HC 268873
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Ana Rita Pereira dos Santos, em favor de Eric Felipe Andrade Gomes, contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1074407/SP.
Extrai-se da decisão impugnada:

"Em suas razões, sustenta a impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a segregação processual do paciente, embora ostente predicados pessoais favoráveis, carece de fundamentação idônea. 
Alega que a prisão preventiva está amparada na mera gravidade abstrata do delito de tráfico e que a decisão da origem desconsiderou fato novo consistente no laudo pericial definitivo, que apontaria quantidade ínfima de droga, tornando desproporcional a medida extrema. 
Argumenta que não estão presentes os requisitos autorizadores da medida extrema previstos no art. 312 do CPP, ausentes riscos concretos à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. 
Defende que se revelam adequadas e suficientes as medidas cautelares alternativas do art. 319 do CPP, como comparecimento periódico em juízo e proibição de ausentar-se da comarca, em substituição à prisão preventiva. 
Expõe que foi desobservado o princípio da homogeneidade das medidas cautelares, pois, em eventual condenação, não se cogitaria regime inicial fechado, inclusive ante a possibilidade de incidência do redutor do tráfico privilegiado do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. 
Afirma a necessidade de desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei n. 11.343/2006, diante da ausência de atos de mercancia e da reduzida materialidade apreendida, sem prejuízo de análise própria na via adequada. 
Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão cautelar, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas não prisionais.
[...]
Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 
Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF: 
Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. 
[...] 
No caso, a situação dos autos não apresenta nenhuma excepcionalidade a justificar a prematura intervenção desta Corte Superior e superação do referido verbete sumular. Deve-se, por ora, aguardar o esgotamento da jurisdição do Tribunal de origem. 
Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus." (eDOC 6, p. 2-3)

No presente habeas corpus, a parte impetrante reitera os pedidos e argumenta o excesso de prazo na instrução criminal, afirmando que a audiência foi designada apenas para junho de 2026 (eDOC 1, p. 4-5). 
Requer a superação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal e a aplicação subsidiária da Súmula Vinculante 59 (eDOC 1, p. 7-8).
Deixei de abrir vista dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
É o relatório.
Decido.

In casu, o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a análise do pedido por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância. 
Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
Transcrevo as informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Birigui/SP, que detalham os fundamentos fáticos da decretação e manutenção da prisão preventiva (eDOC 5, p. 196 - 197):

“Segundo apurado, o paciente se dedicava ao tráfico de drogas no local dos fatos, e tal fato chegou ao conhecimento da Polícia Civil, que realizou investigações, colheu provas do crime, de modo que foi expedida ordem de busca domiciliar. [...] 
No interior do imóvel, em seu quarto, ERIC tinha em depósito e guardava 4 (quatro) porções contendo 6,95g de maconha, 2 (duas) porções contendo 4.53g de cocaína e 4 (quatro) porções contendo maconha. Além disso, foram apreendidas 23 (vinte e três) sacos plásticos do tipo zip lock, a quantia de R$ 5.331,00 (cinco mil trezentos e trinta e um reais), em cédulas de pequeno valor, 1 (um) simulacro de arma de fogo, semelhante a uma pistola Glock e 1 (um) aparelho celular. 
Na audiência de custódia foi convertida a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva (fls. 74/77), em 24/12/2025.”

Verifica-se que a prisão preventiva do paciente foi fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, amparada em elementos concretos extraídos das investigações e do cumprimento do mandado de busca e apreensão.
Quanto ao alegado excesso de prazo, as informações judiciais datadas de 6/2/2026 demonstram que o trâmite processual ocorre de forma regular. A denúncia foi recebida em 26/1/2026 e o juízo determinou a citação do paciente para apresentação de defesa prévia (eDOC 5, p. 197). Não se constata desídia do Estado-Juiz ou demora irrazoável que justifique a intervenção excepcional desta Corte.
Inexiste teratologia a ser sanada. Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe afastar a aplicação do óbice. 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).

Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente